Tribunal: TJMT
Processo: 1016400-60.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016400-60.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), APARECIDO PALERMO - CPF: 459.663.701-68 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLUBE BRADESCO DE SEGUROS - CNPJ: 27.142.751/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO JULGADOR - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 489 do Código de Processo Civil impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA em face de decisão que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Embargante alega que acórdão embargado contém omissão que merece ser sanada.

Que a r. decisão indeferiu o efeito suspensivo, sob o argumento de que a execução não está garantida.

No entanto, que juízo omitiu-se de verificar que a ora embargante garantiu, sim, o juízo, por meio de apólice de Seguro-Garantia, no valor de R$ 383.956,46, apresentada nos autos do processo de execução nº 1000577- 29.2021.8.11.003.

Assim, que que o caso comporta o deferimento de efeito suspensivo, de modo a suspender a execução nº 1000875-21.2021.8.11.0038, posto que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do § 1º do art. 919 do CPC/2015.

Assim, que cabe o suprimento da omissão apontada, de modo que, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, seja determinada a suspensão do processo de execução nº 1000577-29.2021.8.11.0038, vez que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, é relevante a matéria posta nos presentes embargos e também porque há risco de lesão grave e de incerta reparação.

Ainda, como a egrégia Turma não compartilhou deste entendimento, exige-se da parte a reiteração da questão para provocar decisão específica com o propósito de permitir que o Superior Tribunal de Justiça, depois de provocado por meio do recurso especial, revise a questão.

Assim, requer haja manifestação judicial específica acerca dessas questões, bem como no disposto § 1º do art. 919 do CPC/2015 no contexto do agravo de instrumento, para fins de prequestionamento.

Requer sejam conhecidos e pede acolhimento aos embargos manejados, para sanar a omissão apontada, de modo que, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, seja determinada a suspensão do processo de execução nº 1000577-29.2021.8.11.0038, vez que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, é relevante a matéria posta nos presentes embargos e também porque há risco de lesão grave e de incerta reparação.

Manifestação do Embargado (id.n.º 121006464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA em face de decisão que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumento para subsidiar suas irresignações, menciona que há omissão no Acórdão embargado sob alegação de que deixou de analisar que a ora embargante garantiu, sim, o juízo, por meio de apólice de Seguro-Garantia, no valor de R$ 383.956,46, apresentada nos autos do processo de execução nº 1000577- 29.2021.8.11.003.

Em que pese os argumentos da Embargante, não restou demonstrado nos autos referida garantia, ônus que lhe incumbia, de acordo o art. 373, II do CPC.

Aliás, da leitura da peça inicial dos Embargos à Execução, este sequer cita ou requer ao juízo o deferimento de caução.

Apenas agora, em sede de Embargos de Declaração traz aos autos cópia de petição (id.n.º 118374996-pág.2) juntada nos autos n.º 1000577-29.2021.8.11.0038, onde oferece a Apólice de Seguro-garantia judicial.

Desta feita, não há que se falar em omissão na decisão agravada, posto que no Recurso de Agravo de Instrumento não foi comprovada a referida caução.

Ainda, importa consignar que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cuja transcrição segue abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSENTE. HONORÁRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
Precedentes
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que, em virtude de o contribuinte ter decaído de parte mínima do pedido, o município réu deve arcar com os honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1662345/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Desta feita, o que a embargante denomina de omissão diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara Julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes Embargos de Declaração.

Desse modo, inexistindo no Acórdão recorrido o vício suscitado, restando evidente a intenção da embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022